Tribunal: STF
Processo: HC 236147
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Gustavo de Lima Andrade Almeida, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.350.519/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiros.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela infração do art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se nesta impetração, em síntese, constrangimento ilegal no não reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei de Drogas), utilizando-se, para negar a benesse, de registro da prática de ato infracional.



    Requer-se, ao final,



    “[a aplicação d]o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, com consequente redução da pena no patamar de 2/3, abrandamento do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HISTÓRICO INFRACIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, firmou compreensão de que a prática de atos infracionais pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que demonstrada a gravidade concreta dos atos pretéritos, assim como a contemporaneidade dos episódios infracionais com o delito em apuração.



    2. No caso, o agravante possui registro de inúmeros atos infracionais pela prática de condutas análogas aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, não sendo grande o intervalo entre os episódios infracionais e o crime objeto do presente inconformismo. Diante desse cenário, não há como acolher a pretensão aqui veiculada, pois o quadro fático assentado pelas instâncias de origem efetivamente revelou a dedicação do réu a atividades criminosas.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Inicialmente, destaco que o TJMG, ao afastar a causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, concluiu que o paciente se dedicava à atividade criminosa, consignando:



    “Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à defesa em requerer o reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em favor do acusado, pois, assim como o sentenciante, entendo que ficou demonstrado que ele se dedica a atividades criminosas. Segundo determina esse dispositivo, para que faça jus à redução da pena de um sexto a dois terços, o condenado deve preencher quatro requisitos: a) ser primário; b) possuir bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; d) não integrar organização criminosa. A despeito de o acusado ser primário (CAC de ordem 52), está demonstrado nos autos a sua dedicação a atividades criminosas. Ressalte-se que, conforme se retira da CAC e da FAC, o réu tinha somente 19 anos na data dos fatos e já respondia, à época, pelo crime de roubo (autos 0212013-06.2019.8.13.0079). A certidão de antecedentes de ordem 52 aponta que ele cumpre pena no regime semiaberto por tal processo. Destaco neste ponto que, a despeito de não existir nos autos a informação do trânsito em julgado da condenação, é possível valorar processos em andamento para a demonstração da dedicação do acusado a atividades criminosas. Não bastasse isso, a CAM de ordem 53 noticia que ele cumpriu medida socioeducativa pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de porte ilegal de arma de fogo. E, ao contrário do que sustenta a defesa, a prática de atos infracionais é apta a afastar a minorante do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, porque evidencia que o réu se dedica a atividades criminosas. [...] Portanto, assim como o sentenciante, entendo que ficou plenamente demonstrado que o acusado se dedica a atividades criminosas, o que impede que ele seja beneficiado com a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.”



    Não bastasse, consigna também o Ministro Relator Antonio Saldanha Palheiros, em seu voto, que “o acórdão impugnado faz referência a atos infracionais praticados por ele análogos aos crimes de tráfico de drogas, associação para tal fim e porte ilegal de arma de fogo.”



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa, considerada a prática anterior de atos infracionais, a revelar a dedicação do paciente à atividade criminosa.



    No tocante aos registros pela prática de atos infracionais, consoante bem apontou o Ministro Gilmar Mendes, ao denegar a ordem no HC nº 179.012,



    “(...) é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido técnico-jurídico. 



    Ocorre que o tribunal de origem apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante. Vale destacar os diversos atos infracionais já praticados pelo ora paciente, quais sejam: a) Receptação de motocicleta em 17 de março de 2014, quando o réu tinha 14 anos ; b) Tráfico de entorpecentes em 17 de julho de 2015, quando o réu tinha 15 anos; c) Tentativa de homicídio no interior da Fundação CASA em 07 de março de 2016, quando o réu tinha 17 anos. 



    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas não foi preenchido” (DJe de 6/2/20 – grifos nossos)



    No mesmo sentido: HC nº 178.364, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/11/19; HC nº 152.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/2/18.



    Outrossim, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente